Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1022661-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA.
AGRAVADA:
MARIETE BENEDITA DA SILVA
Vistos.
De início foi interposto recurso de agravo de instrumento por CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da ação n. 0001456-20.2016.8.11.0041, ajuizada por MARIETE BENEDITA DA SILVA, que afastou a decadência por não vislumbrar as hipóteses estabelecidas pelo artigo 26 do CDC.
Nos autos do agravo de instrumento sobreveio decisão monocrática não conhecendo do recurso por entender que se encontrava deserto, ante o recolhimento do preparo de forma simples e tardiamente, e mesmo oportunizando o recolhimento em dobro, este também foi recolhido na forma simples, o que motivou a fundamentação do decisum, alcançando que o pagamento daquele boleto seria uma complementação do primeiro, vedação estabelecida pela legislação (artigo 1.007 §§4o e 5o do CPC) (Id. 66376485).
Contra essa decisão foi interposto o presente AGRAVO INTERNO, no qual a agravante alega “a regularidade do preparo recursal realizado em conformidade com as orientações do Departamento de Controle de Arrecadação deste E. Tribunal e com o disposto no artigo 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018” (sic).
Ressalta que realizou e comprovou o recolhimento do preparo recursal, inclusive em dobro, “conforme certificado pela Serventia Judicial no Id. Num. 66205689” (sic).
Com estes argumentos, requer: “a) seja RECONSIDERADA a r. decisão monocrática para AFASTAR a deserção e, por conseguinte, CONHECER o Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, com fundamento com fulcro no artigo 1.021, do CPC e artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT; b) caso assim não entenda a Ilustre Relatora, seja o presente Agravo Interno PROCESSADO E PROVIDO para, igualmente, AFASTAR a deserção e, por conseguinte, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, com fundamento com fulcro no artigo 1.021, do CPC e artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, nos exatos termos dos pedidos nele formulados” (sic).
Retirado da pauta de julgamento colegiado para ser analisado monocraticamente, em juízo de retratação (Id. 85114964).
É o sucinto relatório.
Decido.
Apreciando melhor a questão, reconheço o desacerto técnico da decisão agravada, haja vista que a agravante distribuiu o Agravo de Instrumento em 03/11/2020 e comprovou o recolhimento do preparo recursal em 06/11/2020 (Id’s. 65279989 e 65301462), dentro do prazo concedido pela Resolução TJ-MT/TP no 03/2018.
Inclusive, atendendo à determinação judicial (Id. 65756989), a agravante ainda realizou e comprovou o recolhimento da guia de custas no 13262 (Id’s. 66014986 e 66014988) que, somado ao primeiro recolhimento (guia de custas no 07916 – Id’s. 65279989 e 65301462), resultou no dobro do preparo recursal, conforme certificado pela Serventia Judicial no Id. 66205689.
Sobre o recolhimento do preparo recursal, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DEVIDAMENTE ATENDIDO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, tem-se que o agravo não se encontra comprometido pela deserção.” (TJMT - AgInt. 1005802-18.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).
Considerando, pois, o exposto, em juízo de retratação, HEI POR BEM REVOGAR INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 66376485, que julgou o recurso deserto.
Desta forma, por tempestivo e próprio, RECEBO o recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Restabeleça-se a classe processual e, ao normal prosseguimento do instrumental.
Diante da ausência do pedido liminar/efeito suspensivo/ativo, intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora